Tribunal: TJSP
Processo: 0025769-83.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 931 DO STJ. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE BENS LOCALIZADOS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E CABAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. A assistência pela Defensoria Pública e a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA 931 DO STJ. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE BENS LOCALIZADOS. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E CABAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. A assistência pela Defensoria Pública e a infrutífera busca patrimonial, isolada ou conjuntamente consideradas, não geram presunção de hipossuficiência para fins de extinção da pena de multa. A revisão do Tema 931 pelo Superior Tribunal de Justiça exige que o condenado comprove a impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária mediante prova robusta e cabal, não bastando a mera alegação de hipossuficiência econômica. Aplicam-se as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei no 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional, permanecendo o prazo prescricional regido pelo artigo 114 do Código Penal. Suspensão da execução. Medida adequada para possibilitar a realização de novas diligências tendentes à localização de bens e valores do executado, pelo prazo de um ano, durante o qual não corre o prazo prescricional.
Agravo defensivo desprovido.